Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça, em favor do agravante. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022.